Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇA EM EXCESSO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende a devolução de todos os descontos efetuados em sua folha de pagamento desde setembro de 2012 – Aplicação, ao caso, do disposto no art. 27 do

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇA EM EXCESSO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende a devolução de todos os descontos efetuados em sua folha de pagamento desde setembro de 2012 – Aplicação, ao caso, do disposto no art. 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço, por se tratar de ação na qual se discute a restituição de valores cobrados indevidamente pelo banco – Termo inicial para a contagem do prazo prescricional que é o conhecimento do dano e sua autoria – Considerando que os descontos são mensais, a cada mês em que se constatou o débito em folha de pagamento teve início o prazo prescricional – Ação proposta em 31/01/2020, de modo que estão prescritas eventuais restituições referentes ao período de setembro de 2012 a janeiro de 2015 – III- Contrato de cartão de crédito consignado firmado pela autora junto ao banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira, após a sua liquidação extrajudicial, foi adquirida pelo banco réu – Descontos em folha de pagamento levados a efeito pelo banco réu – Mesmo com a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul, e embora cessada a utilização do cartão de crédito, o débito a ele referente subsiste e deve ser pago – Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado pela autora, que não comprovou a quitação da dívida – Lícita a continuidade dos descontos em folha pelo réu, nos termos originariamente autorizados no contrato celebrado entra a autora e o Banco Cruzeiro o Sul – Inexistência, ainda, de cobrança excessiva – Faturas que comprovam que os juros aplicados pelo banco réu são exatamente os mesmos que eram aplicados pelo Banco Cruzeiro do Sul, a demonstrar que o réu manteve as condições contratadas pela autora junto ao Banco Cruzeiro do Sul – Ausente comprovação de qualquer ato ilícito praticado pelo banco réu, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar descontos na folha de pagamento com base em regular contratação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008245-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37319
APEL.No: 1008245-76.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
APDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ PROLATOR: TONIA YUKA KÔROKU
“AÇÃO ORDINÁRIA
CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO

PRESCRIÇÃO

COBRANÇA INDEVIDA DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO COBRANÇA EM EXCESSO DANOS
MATERIAIS E MORAIS I- Sentença de improcedência
Apelo da autora II- Autora que pretende a devolução de
todos os descontos efetuados em sua folha de pagamento
desde setembro de 2012 Aplicação, ao caso, do disposto
no art. 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de cinco
anos para a pretensão à reparação por danos causados por
fato do serviço, por se tratar de ação na qual se discute a
restituição de valores cobrados indevidamente pelo banco
Termo inicial para a contagem do prazo prescricional que é
o conhecimento do dano e sua autoria Considerando que
os descontos são mensais, a cada mês em que se constatou o
débito em folha de pagamento teve início o prazo
prescricional Ação proposta em 31/01/2020, de modo que
estão prescritas eventuais restituições referentes ao período
de setembro de 2012 a janeiro de 2015 III- Contrato de
cartão de crédito consignado firmado pela autora junto ao
banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira, após a sua liquidação
extrajudicial, foi adquirida pelo banco réu Descontos em
folha de pagamento levados a efeito pelo banco réu

Mesmo com a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro
do Sul, e embora cessada a utilização do cartão de crédito, o
débito a ele referente subsiste e deve ser pago Faturas
juntadas que demonstram a utilização do cartão de crédito
contratado pela autora, que não comprovou a quitação da
dívida Lícita a continuidade dos descontos em folha pelo
réu, nos termos originariamente autorizados no contrato
celebrado entra a autora e o Banco Cruzeiro o Sul

Inexistência, ainda, de cobrança excessiva
Faturas que
comprovam que os juros aplicados pelo banco réu são
exatamente os mesmos que eram aplicados pelo Banco
Cruzeiro do Sul, a demonstrar que o réu manteve as
condições contratadas pela autora junto ao Banco Cruzeiro
do Sul
Ausente comprovação de qualquer ato ilícito
praticado pelo banco réu, que agiu no exercício regular de
direito ao efetuar descontos na folha de pagamento com
base em regular contratação de cartão de crédito
consignado, não há que se falar em indenização por danos
materiais ou morais
Ação improcedente
Sentença
mantida
Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
3
base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação ordinária.
Alega que o prazo prescricional aplicável
ao caso é o decenal. Aduz que teve relação jurídica com o
Banco Cruzeiro do Sul desde 2008 até setembro de 2012,
ocasião em que referido banco entrou em falência e
bloqueou todos os cartões, cancelando todos os serviços,
ocorrendo, assim, a rescisão unilateral por parte do
Banco Cruzeiro do Sul e o fim da relação jurídica
existente entre eles. Assevera que, após quase dez meses,
o banco réu comprou o Banco Cruzeiro do Sul e quis
renovar o contrato de cartão de crédito que estava
extinto, descontando o valor que, em tese, a autora ficou
devendo ao Banco Cruzeiro do Sul. Questiona a
continuidade da cobrança de juros rotativos, taxas e
anuidades mesmo com a suspensão dos serviços prestados.
Afirma que os descontos realizados pelo banco réu são
indevidos, vez que não renovado o contrato anterior.
Sustenta que o banco réu deve devolver à autora todos os
valores descontados após a rescisão ocorrida em setembro
de 2012. Subsidiariamente, pugna pela devolução dos
valores descontados pelo réu de forma excessiva. Requer o
total provimento do recurso (fls. 438/447).
Contrarrazões
do
banco
réu
às
fls.
451/458,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, movida por
Maria Conceição dos Santos em face de Banco Pan S/A,
tendo em vista as cobranças indevidas realizadas pelo
réu.
Alega a autora, em sua inicial, que é
funcionária pública, tendo mantido contrato de cartão de
crédito com o Banco Cruzeiro do Sul até sua entrada em
liquidação extrajudicial, em setembro de 2012.
Aduz que, após isso, não mais recebeu as
respectivas faturas, nem utilizou o cartão para quaisquer
transações. Afirma que o Banco Cruzeiro do Sul enviou-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
4
uma notificação e, posteriormente, bloqueou o cartão e
suspendeu todos os serviços do mesmo.
Afirma que, em junho de 2013, o Banco
Cruzeiro do Sul foi comprado pelo banco réu.
Sustenta jamais ter contratado novo cartão
de crédito com o banco réu ou autorizado a
reativação/renovação do anterior, ou o desconto em folha
de pagamento de despesas a esse título.
Ocorre que, não obstante, o banco réu
seguiu lançando débitos mensais no referido cartão de
crédito, mesmo com a suspensão dos serviços, e realizando
descontos indevidos em folha de pagamento.
A autora, então, ingressou com a ação no
1001537-98.2018.8.26.0352 em face do banco réu, a fim de
que fosse rescindido o contrato de cartão de crédito, a
qual foi julgada procedente.
Ainda, sentindo-se lesada, em razão das
cobranças indevidas, ingressou a autora com a presente
ação, pugnando pela condenação do banco réu a restituir
todos os valores indevidamente cobrados a partir da
extinção da relação contratual em setembro de 2012 (danos
materiais de R$6.918,36), ou, subsidiariamente, a devolução dos valores descontados em excesso
(R$3.742,33), bem como ao pagamento de indenização por
danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela
inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo banco
réu em relação aos descontos levados a efeito. Em razão
da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa (R$20.000,00
fls. 17), observada a gratuidade
processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
5
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar a
licitude dos descontos levados e efeito na folha de
pagamento da autora.
Na espécie, pretende a autora a devolução
de todos os descontos efetuados desde setembro de 2012,
no valor de R$6.918,36 ou, subsidiariamente, da diferença
dos valores descontados e da dívida existente à época da
rescisão contratual, alcançando quantia de R$3.742,33.
A priori, esclareça-se que correta está a
r. sentença ao reconhecer a prescrição de qualquer valor
anterior a janeiro de 2015.
Aplicável ao caso o disposto no art. 27 do
CDC, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a
pretensão à reparação por danos causados por fato do
serviço, por se tratar de ação na qual se discute a
restituição de valores cobrados indevidamente pela instituição financeira. Não se aplica o prazo
prescricional geral, de dez anos, mas sim a regra
específica do CDC.
O termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o conhecimento do dano e sua autoria.
Considerando que os descontos são mensais, a cada mês em
que se constatou o débito em folha de pagamento teve
início o prazo prescricional.
De
tal
sorte,
com
a
propositura da
presente ação em 31/01/2020, estão prescritas eventuais
restituições referentes ao período de setembro de 2012 a
janeiro de 2015, como bem destacado pela r. sentença de
primeiro grau.
No mais, os documentos acostados aos autos
comprovam ter o banco réu adquirido a carteira de cartões
de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, em
liquidação extrajudicial, conforme comunicado emitido
pelo Banco Cruzeiro do Sul em 02/05/2013 (fls. 91/92).
No
referido
comunicado
consta
expressamente que o banco réu assumiu a carteira de
cartões de crédito consignado “fazendo jus o arrematante,
BANCO PANAMERICANO S/A, ao recebimento dos valores
consignados referentes aos servidores clientes do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Cruzeiro do Sul Em Liquidação Extrajudicial” (fls. 91).
Consoante se extrai das faturas de cartão
crédito emitidas pelo Banco Cruzeiro do Sul até a sua
liquidação, a fatura com vencimento em 15/09/2012,
apresenta saldo devedor de R$1.154,04 (fls. 176). Mesmo
com a suspensão dos serviços prestados a partir de
setembro de 2012, continuaram as cobranças do saldo
devido, com incidência das respectivas taxas e juros,
sendo que a última fatura ainda emitida pelo Banco
Cruzeiro do Sul, com vencimento em 15/06/2013, apontou
saldo devedor de R$1.047,78 em nome da autora (fls. 167).
Em julho de 2013 a operação realizada
entre as instituições bancárias se concretizou, cabendo
ao banco réu a cobrança dos valores devidos ao Banco
Cruzeiro do Sul.
Vê-se
dos
autos
que
a
fatura
com
vencimento em 15/07/2013 foi emitida pelo banco apelado,
cobrando o saldo devedor de R$1.047,78 (fls. 300).
Mesmo com a liquidação extrajudicial do
Banco Cruzeiro do Sul, o débito referente ao cartão de
crédito subsiste e deve ser pago. As faturas de fls.
167/312 demonstram a utilização do cartão de crédito
contratado pela autora (fls. 166), que não comprovou a
quitação da dívida.
Assim, embora cessada a utilização do
cartão de crédito, seu saldo anterior subsistiu, tornando
lícita a continuidade dos descontos em folha, nos termos
originariamente autorizados em contrato.
Lícita, desta forma, a conduta do banco
réu, que apenas deu continuidade às cobranças depois de
ocorrida a cessão do contrato, mantendo as condições
contratadas entre a autora e o Banco Cruzeiro do Sul.
Neste
aspecto,
ressalte-se
que,
no
comunicado enviado pelo Banco Cruzeiro do Sul, além da
informação sobre a liquidação extrajudicial e o bloqueio
dos cartões, assim constou:
“Informamos que os descontos em sua folha
de pagamento, que correspondem ao pagamento mínimo de sua
fatura, continuarão sendo enviados normalmente, até o
valor da margem consignada autorizada, e até a total
liquidação do saldo devedor, caso não ocorram pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
7
adicionais.” (fls. 49).
Desta forma, ainda que alegue a autora a
impossibilidade de cobrança de qualquer valor pelo banco
réu, em razão da inexistência de relação jurídica, as
provas constantes dos autos demonstram a licitude dos
descontos.
Incontroversa a contratação do cartão de
crédito pela autora junto ao Banco Cruzeiro do Sul, bem
como a cessão dos créditos entre as instituições
financeiras, e, inexistindo dúvidas de que a autora,
quando a liquidação do Banco Cruzeiro do Sul
(setembro/2012), era devedora de dívida de cartão de
crédito, correta a manutenção dos descontos pelo banco
apelado, até a satisfação do valor devido, não se
verificando qualquer abusividade na conduta do réu.
Ainda, não há que se falar em cobranças
excessivas.
Isto porque, consoante se extrai das
faturas acostadas aos autos, os juros aplicados pelo
banco réu são exatamente os mesmos que eram aplicados
pelo Banco Cruzeiro do Sul (5,5% a.m.), o que comprova
que o apelado manteve as condições contratadas pela
autora junto ao Banco Cruzeiro do Sul.
Ressalte-se que os juros contratados são
devidos em razão da utilização do cartão de crédito pela
autora, sem que houvesse o pagamento integral das
faturas.
De tal sorte, ausente comprovação de
qualquer ato ilícito praticado pelo banco réu, que agiu
no exercício regular de direito ao efetuar descontos na
folha de pagamento com base em regular contratação de
cartão de crédito consignado, não há que se falar em
indenização por danos materiais ou morais.
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
TJSP:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
de
indenização por danos materiais e morais
Cartão de
crédito consignado
Declaração da rescisão contratual
em ação proposta anteriormente
Carteira de cartões
adquirida do Banco Cruzeiro do Sul, em liquidação
extrajudicial
Demonstrada a utilização do cartão bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
8
como o pagamento mínimo das faturas
Legitimidade dos
descontos

Pedido
de
restituição
improcedente

Hipótese em que o banco-apelado não praticou ato ilícito
a ensejar indenização por danos morais
Recurso
improvido.” (TJSP; 23a Câmara de Direito Privado;Apelação
Cível no 1010482-83.2020.8.26.0100; Rel. J. B. Franco de
Godoi; julgado em 04/09/2020).
“Ação ordinária visando restituição de
valores descontados em folha de pagamento da autora

Cartão de crédito
Alegação de excesso e cobranças
indevidas por inexistir relação jurídica entre as partes,
salientando contratou com o Banco Cruzeiro do Sul, não
podendo o Banco réu renovar o contrato sem sua anuência
Improcedência Contratação do cartão de crédito com o
Banco Cruzeiro do Sul e cessão da carteira de cartões
para o Banco réu demonstradas
Dívida de cartão de
crédito
- Excesso
dos
valores
cobrados não
demonstrado
Autora
não
comprovou os
fatos
constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC)
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito
do credor - Danos morais não evidenciados - Sentença
mantida Recurso negado.” (TJSP; 13a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1008016-19.2020.8.26.0100;
Rel. Francisco Giaquinto; julgado em 19/08/2020).
“Apelação

Ação
declaratória
c.c.
indenizatória Cartão de crédito consignado realizado no
benefício
previdenciário
da
autora

Sentença
de
rejeição dos pedidos. Crédito rotativo
Irresignação
improcedente. Réu que assumiu a carteira de cartões de
crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A.
Prestações debitadas, pelo banco réu, do benefício
previdenciário do demandante, pelo valor mínimo. Não
verificado o pagamento da diferença entre aquele valor e
a integralidade das faturas. Legítima a incidência de
encargos sobre os valores não satisfeitos, mês a mês.
Sentença confirmada. Negaram provimento à apelação.”
(TJSP; 19a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1001343-64.2019.8.26.0352; Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli; julgado em 17/08/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO ENTABULADO COM O BANCO CRUZEIRO DO
SUL, CUJA CARTEIRA FOI VENDIDA AO DEMANDADO - MANIFESTA
CIÊNCIA PELO RECORRENTE - REGULARIDADE COMPROVADA E NÃO
CONTESTADA DOS LANÇAMENTOS EM EXTRATOS - COMPRAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
9
UTILIZAÇÃO REGULARES - ADIMPLEMENTO INTEGRAL DAS FATURAS
INOCORRENTE - INCIDÊNCIA MENSAL SOBRE O MONTANTE DEVEDOR
DE ENCARGOS DO CONTRATO - MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM
FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; 14a
Câmara
de
Direito
Privado; Apelação Cível no 1001342-79.2019.8.26.0352;
Rel. Carlos Abrão; julgado em 31/07/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Autora afirma que
tinha cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro
do Sul, que faliu em setembro de 2012. Alegação de que
o réu Banco Pan não poderia renovar o contrato sem o seu
consentimento
Sentença de improcedência.
Pedido da
autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: O Banco Cruzeiro do
Sul, após a liquidação extrajudicial, vendeu sua carteira
de cartões de crédito consignados para o réu Banco Pan,
que passou a ser o credor. Autora regularmente comunicada
da liquidação extrajudicial, com a continuidade dos
descontos em folha de pagamento, e posteriormente da
aquisição da carteira pelo réu. Ausência de ato ilícito
do
banco.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; 18a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1001355-78.2019.8.26.0352; Rel. Israel Góes dos Anjos;
julgado em 29/07/2020).
“Apelação Cível. Ação declaratória de
desconto indevido com pedido de indenização por danos
morais e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Coisa julgada afastada.
Ausência de identidade entre a causa de pedir desta
demanda (reparação por danos morais) com a deduzida na
demanda
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito,
ajuizada anteriormente pelo apelante. Contrato de cartão
de crédito consignado, com desconto em folha de
pagamento, celebrado pelas partes. Existência de débito
não quitado pelos descontos já efetuados, quando da
suspensão do contrato. Informação expressa acerca da
continuidade dos descontos em folha de pagamento até a
total liquidação do saldo devedor caso não ocorram
pagamentos adicionais, que correspondam até o valor da
margem consignada autorizada. Dano moral não configurado.
Inexistência de ato ilícito passível de reparação.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; 23a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1001938-
97.2018.8.26.0352;
Rel. Hélio
Nogueira;
julgado
em
10/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-76.2020.8.26.0100 -Voto no
10
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.,
Salles Vieira, Relator